Tribunal: TJBA
Processo: 8048624-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8048624-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SIVONEI DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA, ELISNAILA OLIVEIRA MORAES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ACUSAÇÃO DE ESTUPRO, LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO.
RECURSO MINISTERIAL.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO
QUANTO AOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 213 E 129, §13, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/2006
. MANUTENÇÃO DA SENTEÇA PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 148,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o réu
SIVONEI DOS SANTOS DE JESUS
das imputações de estupro (art. 213 do CP) e de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP), com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP, condenando-o exclusivamente pelo delito de cárcere privado (art. 148, caput, do CP). O Parquet requer a reforma da sentença para que o réu seja também condenado pelos delitos absolvidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes nos autos elementos probatórios suficientes para a condenação do réu pelo crime de estupro (art. 213 do CP); e (ii) apurar se houve comprovação da materialidade e autoria quanto ao crime de lesão corporal (art. 129, §13, do CP) ou da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação por estupro exige prova firme e coerente da materialidade e autoria, com especial atenção à consistência do relato da vítima e à existência de elementos de corroboração. No caso, a vítima apresentou versões contraditórias, inclusive negando violência sexual em documento oficial, além de inexistirem exames periciais ou testemunhos que confirmem de forma inequívoca a prática do delito, não sendo possível superar a dúvida razoável sobre a ocorrência do fato.

4.
A absolvição pelo delito de lesão corporal deve ser mantida, pois o laudo pericial foi conclusivo quanto à inexistência de lesões, e a testemunha policial que atendeu a vítima também não observou qualquer sinal de agressão física, o que compromete a comprovação da materialidade, indispensável nos crimes que deixam vestígios, conforme determina o art. 158 do CPP.

5.
A tentativa de imputação subsidiária de vias de fato (art. 21 da LCP) carece de lastro probatório mínimo. A contravenção exige a demonstração objetiva de agressões, ainda que sem lesões, o que não se verifica nos autos, dada a ausência de testemunhas presenciais, registros visuais ou demais elementos que indiquem minimamente o contato físico agressivo.

6.
A sentença observou o devido processo legal, respeitando a metodologia probatória imposta pelo art. 155 do CPP, com valoração exclusivamente das provas produzidas sob contraditório judicial, o que reforça sua higidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância em crimes sexuais e no contexto de violência doméstica, exige mínima corroboração por outros elementos probatórios para ensejar condenação.

2.
Nos crimes que deixam vestígios, a ausência de exame pericial, quando viável sua realização, inviabiliza a condenação, nos termos do art. 158 do CPP.

3.
A contravenção penal de vias de fato também exige suporte empírico mínimo que indique a ocorrência de agressão física, sendo inviável sua configuração com base apenas em declarações contraditórias e desprovidas de confirmação externa.

4.
A absolvição por insuficiência probatória deve ser mantida quando a condenação colidir com a presunção de inocência e o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CP, arts. 213, 129, §13, e 148, caput; CPP, arts. 155, 158 e 386, II e VII; LCP, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.143.829/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 1463890, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 03.06.2019; STJ, REsp 2033331/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 01.04.2025, DJe 28.04.2025; STJ, AgRg no HC 854563/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 06.11.2023; TJBA, Apelação nº 0003009-81.2011.8.05.0191, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, pub. 09.12.2019;
TJBA, Apelação nº 0550483-66.2017.8.05.0001, Rel. Des.ª Aracy Lima Borges, pub. 09.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
8048624-23.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelado,
SIVONEI DOS SANTOS DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso
,
permanecendo inalterada a
sentença
combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07